Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-07.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 9/21. 3. O referido diploma legal é absolutamente compatível com as normais constitucionais em vigor, máxime, o artigo 37, §§ 10 e 14, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001566-07.2021.8.26.0462; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PERANTE O INSS – EXONERAÇÃO DO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PERANTE O INSS – EXONERAÇÃO DO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS E REMUNERATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da aposentadoria, perante o INSS, acarreta a extinção do vínculo funcional e estatutário mantido com a Administração Pública, autorizando a exoneração do servidor. 2. Inteligência do artigo 68 da Lei Municipal no 3.718/14, na redação da Lei Complementar Municipal no 9/21. 3. O referido diploma legal é absolutamente compatível com as normais constitucionais em vigor, máxime, o artigo 37, §§ 10 e 14, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.